Tribunal: TJMT
Processo: 1019355-21.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019355-21.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), MARLENE FREITA SILVA - CPF: 001.999.941-02 (RECORRIDO), MARTA CRISTINA PRADO SILVEIRA - CPF: 880.540.471-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. DPVAT. LAUDO SEM PORCENTAGEM DA LESÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Juizado Espec
ial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.
Para demonstração d
o direito à indenização pelo seguro DPVAT é necessário que a parte reclamante apresente laudo oficial demonstrando o grau da lesão sofrida.
Preliminar acolhida.
Processo extinto, sem resolução de mérito.

2. Recurso conhecido e provido
.

3
. Sem custas e
honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1019355-21.2022.8.11.0003

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

Recorrido:
MARLENE FREITA SILVA

Sessão de julgamento:
19/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

MARLENE FREITA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

Sentença proferida no ID 171001754/PJe2. Julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar a parte recla
mada ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório DPVAT no importe de R$13.500,00.

A parte reclamada interpôs recurso inominado no ID 171001762/PJe2. Arguiu que houve cerceamento de defesa, pois há necessidade de produção de prova pericial médica a fi
m de atestar a existência de lesão permanente que acometeu a parte reclamante. Sustentou que a parte reclamante não comprovou que fazia jus ao valor da cobertura total referente ao membro inferior direito, no importe de R$13.500,00, pois não foi realizada
perícia médica judicial ou extrajudicial. Postulou o provimento do recurso a fim de que seja reconhecido o cerceamento de defesa e, alternativamente, que o valor da condenação seja reduzido em observância à tabela contida na Lei no 6.194/74 para o membro i
nferior direito.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID 171001765/PJe2.Sustentou que não há se falar em cerceamento de defesa, pois realizou duas perícias oficiais, uma no IML e outra no DETRAN - MT, as quais comprovaram a sequela do acidente a
utomobilístico por ela sofrido. Requereu seja negado provimento ao recurso interposto.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Preliminar de cerceamento de defesa
.
Necessidade de laudo pericial.

Nos termos do artigo 3o da Lei no
9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o obj
eto da prova e não o direito material discutido:

ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIV
IL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”.
Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com bas
e na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de pro
va pericial complexa.

Em análise dos autos, verifica-se que será necessária prova pericial médica para verificar se houve incapacidade permanente e qual o seu percentual, pois
o laudo juntado no ID 171001734 não informa o grau da lesão sofrida pela parte r
eclamante
.

Destaca-se que para demonstração do direito à indenização pelo seguro DPVAT decorrente de invalidez permanente, é preciso mais do que a ocorrência do fato e a comprovação do dano.
É necessário que a parte reclamante aponte, por meio de laudo ofi
cial ou prova pericial, o grau da lesão sofrida, possibilitando a aferição da extensão do dano indenizável
, consoante dispõe o § 5o do art. 5o da Lei no 6.194, de 19.12.1974, com a redação dada pela Lei no 11.945/2009.

A jurisprudência manifesta que o rela
tório elaborado por médico particular e até mesmo o laudo pericial sem a identificação do percentual de incapacidade não podem ser aceitos como prova para fins de indenização pelo seguro DPVAT:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA
DE EXTINÇÃO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDO OFICIAL QUE NÃO QUANTIFICA O GRAU DA LESÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A invalidez perma
nente e o seu percentual deve ser comprovada pela parte autora por meio de laudo pericial, elaborado por perito oficial, consoante dispõe o § 5.o, do art. 5o da Lei 6.194, de 19.12.1974, com a redação dada pela Lei n.o 11.945, de 2009, não se admitindo o r
elatório emitido por médico particular para tal desiderato. 2. Ainda que fosse diferente, denota-se que o laudo médico oficial acostado aos autos não quantifica o grau da lesão.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que há necessidade de graduação da l
esão, mesmo para os acidentes anteriores à Medida Provisória que alterou a referida Lei 6.194/74 e que o pagamento deve ser feito de forma proporcional (Reclamação n.o 5427/MT).
3. As causas que demandam prova pericial fogem à competência dos Juizados, por
não se coadunarem com o rito e os princípios norteadores. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1037824-92.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023)

RECURSO
INOMINADO - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - LAUDO PERICIAL QUE NÃO QUANTIFICA A LESÃO - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL POR PERITO OFICIAL DO IML - INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
- Se o laudo médico colacionado pelo recorrente comprova a ocorrência de invalidez, porém, não fixa a graduação da lesão, para fins de quantificação da indenização, indispensável a realização de perícia médica, realizada por perito oficial do IML.
2 - No
caso, o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda em comento, diante da necessidade de realização de
perícia
no objeto da lide, é medida que se impõe, sobretudo porque importará em julgamento seguro acerca da questão posta e
m juízo. 3 - Recurso conhecido e provido. (N.U 1000238-46.2019.8.11.0101, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2022)

Por esta razão, por ser necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria de co
mplexa e, consequentemente, este juízo é incompetente para processar e julgar a presente demanda.

Muito embora a parte tenha requerido o retorno dos autos ao juízo a quo para realização da perícia, em se tratando de matéria de ordem pública, o reconhecimento da incompetência se imp
õe.

Preliminar acolhida, porém, para extinção do processo sem resolução de mérito.

Tópicos prejudicados.

Com o reconhecimento da incompetência do juízo, encontra-se prejudicado o exame das questões discutidas no mérito,
razão pela qual deixo de analisá-las.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada,
reconhecer
a incompetência do juízo em razão da matéria e, consequentemente,
julgar extinto o processo,
sem resoluçã
o do mérito, nos termos do artigo 51, II da Lei no 9.099/95 c/c artigo 485, IV do CPC.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como vo
to.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023